Tribunal: TJPA
Processo: 0808747-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808747-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELDEN DEYVID DE ARAUJO VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE INQUÉRITOS DE BELÉM, JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR REALIZAÇÃO DO ATO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME SUPERVENIENTE DO PEDIDO. TESES PREJUDICADAS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que objetiva o relaxamento da prisão preventiva de paciente acusado da suposta prática do crime de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de realização da audiência de custódia constitui ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da segregação cautelar; e (ii) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não apreciação do pedido de produção de provas na fase do inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização superveniente da audiência de custódia e a apreciação posterior do pedido da defesa pelo juízo competente em relação a produção de provas, torna prejudicada as teses veiculadas na impetração.

4. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão oficiosa da ordem, pois a falta da audiência de custódia não resulta no relaxamento automático da privação cautelar de liberdade, notadamente quando decretada a prisão preventiva.

5. Ademais, a análise da necessidade ou não de produção de provas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. A realização posterior da audiência de custódia e a decisão acerca do pedido de produção de provas no juízo competente conduzem a prejudicialidade do
mandamus
. 2. A falta de audiência de custódia constitui mera irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a prisão preventiva imposta”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310 e 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 52.904/GO, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgRg no RHC nº 160.457/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 15.03.2022; TJPA, RESE nº 0009304-32.2014.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, j. 06.02.2019; TJCE, HC nº 0632818-74.2024.8.06.0000, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 8 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELDEN DEYVID DE ARAÚJO VAZ, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, sem realização da audiência de custódia do paciente, além de cerceamento de defesa em relação aos pedidos de produção de provas periciais não analisados pelo juízo competente.

Nesse contexto pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento da prisão e concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 26633240) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26903358 e 27235408), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 27305928).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em virtude da suposta prática do crime de latrocínio, sustentando a impetração a ilegalidade da segregação sob o argumento de violação ao art. 310 do CPP, em razão da não realização de audiência de custódia, bem como em decorrência da falta de apreciação do pedido de produção de prova pericial formulado na fase inquisitorial.

Sem embargo, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se a realização superveniente da audiência de custódia do paciente (ID 27235408 e ID 27235409), o que atrai a incidência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “realizada audiência de custódia superveniente, fica prejudicado o pedido de relaxamento de prisão fundado na alegação de ausência do ato” (
AgRg no RHC n. 160.457/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, “a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva” (
Rcl n. 52.904/GO
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.05.2022), situação retratada no caso dos autos.

Além disso, a audiência de custódia deixou de ser realizada no prazo legal em razão da hospitalização do paciente provocada pelas lesões sofridas durante o acidente de trânsito ocorrido no momento em que tentava se evadir do local do crime na condução da motocicleta subtraída da vítima, conforme consignado no ofício de comunicação da prisão em flagrante (ID 26540313, pág. 19-20).

A esse respeito, importante consignar que em situações excepcionais, como no caso em que o paciente está hospitalizado, a audiência de custódia poderá ser realizada em prazo diverso, após restabelecida sua condição de saúde, conforme previsão contida na Resolução nº 213 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Por outro lado, a alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de apreciação dos requerimentos de produção de prova pericial encontra-se igualmente prejudicada diante do exame pelo juízo impetrado, que indeferiu as diligências requeridas sob o fundamento de que, na fase inquisitorial, incumbe à autoridade policial “
promover as diligências investigatórias com o fito de obter elementos de informação acerca da autoria e materialidade delitiva”
(Processo n. 0807396-18.2025.8.14.0401, ID 145538521).

Neste particular, destaco que “a produção de provas no inquérito policial não obedece aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que se destinam à formação da
opinio delicti
do titular da ação penal” (TJPA,
RESE n. 0009304-32.2014.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.02.2019).

Ademais, “a análise da tese da defesa da necessidade ou não de produção de provas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus” (TJCE,
HC n. 0632818-74.2024.8.06.0000
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 24.09.2024).

Nesse contexto, evidenciada a prejudicialidade das teses alegadas na impetração, de rigor o não conhecimento do
writ
, ressaltando inexistir flagrante ilegalidade que justifique a concessão oficiosa da ordem a teor do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/08/2025